Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022244-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JORGE ALBERTO MIOTTO - CPF: 522.493.600-49 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA – COGNIÇÃO EXAURIDA INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A pretensão de bloqueio de aluguéis em juízo, por ser de natureza satisfativa e envolver terceiros (locatários não citados), exige demonstração robusta e atual de risco à efetividade do provimento final, o que não se verifica quando ausente prova inequívoca de dissipação patrimonial ou de conduta dolosa do agravado.

Não comprovada a urgência ou risco concreto de dano irreversível, impõe-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, por se tratar de medida prudencial e reversível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ALBERTO MIOTTO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Cível Comarca de Rondonópolis que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 1009795-50.2025.8.11.0003, que ajuizou contra TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual o ora agravante pretendia o depósito judicial dos valores de aluguéis percebidos pela parte agravada relativamente às unidades imobiliárias nº 605 e nº 906 do Edifício Boulevard Paulista.

Em suas razões a parte agravante aduz que firmou contrato de compra e venda com a agravada em 10/09/2024, envolvendo as duas unidades mencionadas, pelo valor total de R$2.400.000,00, dos quais apenas R$450.000,00 foram pagos (duas primeiras parcelas). A terceira parcela (R$650.000,00) foi representada por cheque nº 1627, devolvido por motivo “21” (desacordo comercial).

Afirma, ainda, que, apesar do inadimplemento, a agravada segue na posse dos imóveis, usufruindo da renda locatícia, estimada em R$10.000,00 mensais por unidade, sem repasse ao agravante, e que teria alienado indevidamente o imóvel de matrícula nº 133.120 a terceiro, sem a autorização expressa exigida contratualmente (cláusula 3.4).

Sustenta que a decisão agravada incorre em omissão quanto ao risco de dano irreparável e desconsidera a crítica situação econômico-financeira da agravada, que já teria confessado publicamente estar insolvente, além de estar respondendo a diversas ações judiciais e constar nos cadastros restritivos de crédito.

Requer, ao final, liminarmente, a atribuição de efeito ativo para que para que seja determinado o bloqueio das matrículas dos imóveis registrados sob os nº 133.101 e 133.120, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, impedindo quaisquer atos de disposição, transferência ou oneração por parte da recorrida, até decisão final na ação principal de rescisão contratual;

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 299430851).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 301804887).

Contrarrazões recursais devidamente protocoladas (ID 303135352).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, este Juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada motivadamente indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que não se evidenciava o
periculum in mora
necessário para justificar o depósito judicial dos aluguéis, destacando a reversibilidade da medida e a ausência de prova inequívoca de dano iminente.

De fato, embora os documentos acostados demonstrem plausibilidade do direito do agravante quanto ao inadimplemento contratual — inclusive com a devolução de cheque por motivo de desacordo comercial e a existência de cláusula de vedação à alienação sem anuência —, não se extrai, da narrativa ou dos elementos objetivos trazidos, prova robusta e contemporânea de que os valores locatícios estejam efetivamente sendo desviados ou dissipados, tampouco de que o agravado se recuse a prestar contas ou adotar conduta ostensivamente danosa ao resultado da demanda.

Ademais, a medida requerida interfere diretamente na esfera de terceiros (locatários), os quais sequer foram citados ou chamados ao contraditório, o que também recomenda cautela, especialmente diante da natureza satisfativa da providência pleiteada.

O
periculum in mora
invocado, portanto, não se mostra suficientemente caracterizado, notadamente porque os aluguéis, ainda que percebidos pela agravada, não se confundem com o próprio objeto litigioso principal (a propriedade dos imóveis), nem se mostra impossível sua eventual recomposição, caso assim determinado em sentença.

De igual forma, o próprio agravante já obteve tutela cautelar parcial no Agravo de Instrumento nº 1013280-67.2025.8.11.0000, para fins de bloqueio das matrículas dos imóveis, medida que já garante proteção patrimonial suficiente neste momento processual, afastando o risco de alienação a terceiros de boa-fé e resguardando o resultado útil da demanda principal.

Dessa forma, a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de aluguéis – com base apenas em presunções e no agravamento da inadimplência – extrapola os limites da cognição sumária, sendo medida que deve ser apreciada de forma mais ampla e contraditória no julgamento de mérito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025